Tribunal: TJBA
Processo: 8060810-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060810-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO CESAR CORREIA ROCHA e outros (6) Advogado(s): DIEGO CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança, visando o saneamento de suposta omissão e contradição do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão recorrido apresenta contradição e omissão, ao afirmar que os impetrantes não demonstraram o cumprimento de todos os requisitos legais necessários à promoção na escala hierárquica enquanto em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há contradição no acórdão. O julgado expressamente afastou a tese de extinção das graduações de Subtenente e Cabo, reconheceu que a promoção na carreira militar depende de requisitos cumulativos (existência de vagas, avaliação de desempenho, inclusão em lista de acesso, aprovação em cursos de formação) e concluiu que a ausência de comprovação de conclusão dos cursos exigidos nas datas alegadas impede o reconhecimento de preterição. 4. A afirmação de que a antiguidade não opera isoladamente não se contradiz com a impossibilidade de os impetrantes provarem os demais requisitos. 5. O ônus probatório era dos impetrantes e a circunstância de a convocação para cursos de formação depender da Administração não elide a necessidade de demonstração do efetivo preenchimento dos requisitos legais no momento adequado. 6. O acórdão também enfrentou integralmente as questões postas, incluindo a tese de preterição e a alegação de que a Administração não convocou os impetrantes para os cursos. A decisão foi clara ao assentar que inexiste nos autos prova robusta de que os impetrantes cumpriam, nas épocas alegadas, todos os requisitos para as promoções reivindicadas. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não configura vício de integração, não estando caracterizada a omissão. 7. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 8. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual 7.990/2001, art. 126, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 982033, 20140310306343APC, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16/11/2016, DJe 25/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA